Tribunal: TJSP
Processo: 2270738-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). Decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da ré. Alegação de que a musicoterapia e acompanhamento terapêutico não estão previstos no contrato firmado entre as partes, tampouco no Rol de Procedimentos da ANS, que reputa taxativo. Insurgência ademais quanto ao pedido de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). Decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da ré. Alegação de que a musicoterapia e acompanhamento terapêutico não estão previstos no contrato firmado entre as partes, tampouco no Rol de Procedimentos da ANS, que reputa taxativo. Insurgência ademais quanto ao pedido de profissionais com titulações específicas. Paciente portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). TUTELA PARCIAL CONCEDIDA. Afastamento por ora de acompanhamento terapêutico. Exegese das Resoluções Normativas no 465/2021 e 539/2022 da ANS. Cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento. Aplicação da Súmula 102 deste E. TJSP. Impossibilidade de escolha, pela ré, do método de tratamento de doença coberta. Inteligência do artigo 10 da Lei no 9.656/98. Possibilidade de preenchimento de requisitos diversos para fins de cobertura de tratamento. Necessidade de instrução probatória. REDE CREDENCIADA. Alegação de que os atendimentos devem ser prestados por meio de profissionais que pertençam a sua rede credenciada. Decisão que não estipula em sentido contrário, limitando-se a determinar a cobertura das sessões de musicoterapia, além das terapias já autorizadas administrativamente. Recorrente que, ao cumprir a ordem liminar, autorizou as sessões de musicoterapia na mesma clínica em que a infante beneficiária já estava sendo atendida, cujo prestador é contratado da própria operadora de saúde. Eventuais considerações e situações objetivas acerca dos profissionais dos serviços que deverão ser objeto de apreciação pelo Juízo, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO com observação.